Tribunal: TJDFT
Processo: 0716724-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716724-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Rosilene Melo da Rocha Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosilene Melo da Rocha contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0702701-32.2021.8.07.0018. Assim foi redigida a mencionada decisão: “Defiro a gratuidade. A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de ‘função social da propriedade’, um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso dos presentes e futuras gerações). Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante crise hídrica, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Anoto que não há prova sequer da existência da edificação afirmada (estando o feito instruído apenas com contrato de ‘cessão de direitos’ de duvidosa veracidade e validade), nem tampouco de qualquer ameaça efetiva de demolição pelo poder público, o que desnatura por inteiro o periculum in mora, sendo certo que não há juridicidade na pretensão de simplesmente se blindar a parte contra qualquer ação fiscalizatória do Estado, o que representaria violação à isonomia para com os demais cidadãos submissos à lei. Em face do exposto, por ausência de qualquer fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 25926983), em síntese, que o ato administrativo objeto da demanda (auto de infração demolitório) não é autoexecutório, e viola os princípios regentes do devido processo administrativo. Afirma não ter sido concedida a oportunidade de se manifestar a respeito da demolição pretendida pela Administração Pública. Nesse contexto, requereu a antecipação da recursal para que fosse obstada a demolição das acessões físicas erigidas no bem imóvel em questão, ocupado pela recorrente, situado na Chácara n° 9, lote n° 6, Núcleo Rural Monjolo, Recanto das Emas-DF. O requerimento de antecipação da tutela recursal foi deferido (Id. 25970808). Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal proferiu sentença nos autos do processo de origem (Id. 99014660). Na ocasião, julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Por fim, o ora agravado requereu o não conhecimento do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal hipoteticamente causada pela sentença proferida pelo Juízo singular (Id. 29174209). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário elucidar a questão relacionada a admissibilidade do recurso à vista do teor da sentença proferida pelo Juízo singular, que julgou improcedente o pedido pleiteado pela ora agravante. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante da prolação de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Ocorre que a sentença proferida nos autos do processo originário não necessariamente tornará prejudicado o agravo de instrumento, sendo imperiosa a devida análise, em cada caso, para verificar se persiste o interesse recursal. Em algumas situações, por exemplo, o eventual provimento do agravo de instrumento ensejará a desconstituição da decisão impugnada, e, consequentemente, a nulidade de todos os atos processuais posteriormente praticados. Na hipótese de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determinou a exclusão de litisconsorte, ou mesmo, que inadmitiu a intervenção de terceiros, no caso de provimento do recurso, por exemplo, haverá a necessidade de nova instrução processual com a participação das partes anteriormente excluídas pelo Juízo singular. Outra situação que evidencia a ocorrência de incongruência sistêmica, a partir da vigência do atual Código de Processo Civil, é a hipótese em que a sentença é proferida no sentido contrário ao adotado na decisão ou no acórdão eventualmente proferidos no agravo. Com efeito, diante da distinção das esferas de competência que tangenciam cada ato jurisdicional praticado é inviável que, no ato de proferimento da sentença, sejam revogados os efeitos da decisão proferida pelo Relator que concedeu o efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por uma questão lógica, esses efeitos continuarão a vigorar durante o transcurso de eventual recurso, até que o próprio Tribunal decida a questão em grau recursal. É necessário observar que o verbo ‘revogar’ advém do étimo latino revocare, que literalmente significa ‘calar a própria voz’, à vista do prefixo ‘re’ (de volta) em composição com a raiz ‘vocare’ (chamar) de ‘vox’ (voz). A revogação, elementarmente, não pode alcançar voz alheia, muito menos a expedida pela Instância Revisora. Ademais, a circunstância de não haver, nesses casos, a perda de interesse recursal em sede de agravo de instrumento, é corroborado pelo próprio Código de Processo Civil, em seu art. 946, caput e parágrafo único, ao dispor que o agravo de instrumento deve ser julgado antes da apelação interposta, nos autos do mesmo processo, ainda que o julgamento ocorra na mesma sessão. A esse respeito convém atentar às lições de José Miguel Garcia Medina[1]: “Segundo pensamos, proferida sentença, deve ser considerado prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão que concede, ou não, uma liminar. É que a sentença funda-se em cognição exauriente, e a decisão agravada (assim como a decisão proferida pelo tribunal ao julgar o agravo de instrumento relativo à liminar) não se funda em cognição exauriente, mas em cognição sumária. O mesmo não ocorre necessariamente, porém, quando as decisões (interlocutória e sentença) têm objetos diferentes. Na jurisprudência, a questão tem sido resolvida nos seguintes termos: ‘Verifica-se a existência de dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda do objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. Contudo, o juízo acerca do destino a ser dado ao agravo após a prolação da sentença não pode ser feito a partir de uma visão simplista e categórica, ou seja, a solução da controvérsia não pode ser engendrada a partir da escolha isolada de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode ter a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e do momento processual em que se encontra o feito, devendo-se sempre perquirir se remanesce interesse e utilidade no julgamento do recurso, o que, em princípio, transcende o fato de ser ou não, a questão nele discutida, pressuposto lógico da decisão de mérito’.” (Ressalvam-se os grifos)” Conclui-se, portanto, que é necessário avaliar o objeto de cada agravo de instrumento para observar se houve ou não a perda superveniente do interesse recursal, em decorrência do proferimento da sentença, convém insistir. No presente caso, a tutela liminar foi indeferida pelo Juízo singular, ocasião em que a ora agravante interpôs o respectivo agravo de instrumento, e teve o requerimento de antecipação da tutela recursal deferido por este Relator. No entanto, o Juízo singular proferiu sentença (Id. 99014660) julgou o pedido improcedente nos seguintes termos: “Em face do exposto, a) FIXO O VALOR DA CAUSA EM R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). b) JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Contudo, CONCEDO A TUTELA CAUTELAR cominando a proibição de demolição da residência da autora, mencionada nos autos, até o encerramento oficial das medidas sanitárias de combate ao Covid-19. Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado. Recordo, contudo, que a exigibilidade da obrigação ficará condicionada a comprovação pelo credor da capacidade econômica do devedor, beneficiário da gratuidade de justiça (id. 90284350)”. Assim, observa-se a manutenção do interesse recursal no julgamento do presente recurso, pois a aludida sentença, que julgou improcedente o pedido da autora, ora agravante, foi proferida em sentido contrário ao adotado na decisão liminar proferida neste Agravo de Instrumento. Diante do exposto, não está evidenciada a perda superveniente do interesse de agir da ora agravante. Assim, mantenha-se o presente agravo de instrumento em pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1239-1240.